Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726465-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA TEMOTEO AGRAVADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO PEREIRA TEMOTEO (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0708461-70.2022.8.07.0003 proposta por EXÍMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – EPP em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel, nos seguintes termos (ID 129492511 do processo de origem): Cuida-se de ação de reintegração de posse, em que a parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação liminar do imóvel objeto dos autos. Para tanto, fundamentou seu pedido alegando que é proprietária legítima do imóvel situado na QNM 12, Via NM 12a, Lote 12, Ap. 101, Residencial Jacarandá, Ceilândia/DF, CEP: 72.210-120. Infere que houve o falecimento da parte compradora (Sra. Maria Bruno Pereira) em 08/09/2015, mas o herdeiro (réu) reside no imóvel, cujas parcelas do financiamento e do IPTU do imóvel deixaram de ser pagas. Ainda, registra que o valor atual do débito já ultrapassou o valor do próprio imóvel, devido às incidências de juros, atualização pelo índice IGP-M e multa contratual (2%), perfazendo um total de R$ 210.613,66. Aduz que as despesas referentes às taxas condominiais e IPTU estão sob a responsabilidade da parte autora, de modo que toda essa situação vem causando uma série de prejuízos. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o processo, tem-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. Com efeito, a parte autora fez juntar a Notificação Extrajudicial (ID 120347681 - Pág. 1) e o contrato referente à aquisição do imóvel (ID 120347670), razão pela qual, com base no direito advindo da propriedade, demonstra que realmente possui o direito de gozo e fruição sobre o imóvel. De fato, o contrato firmado pela genitora do réu estabelece que em caso de inadimplência poderá haver a retomada do bem (cláusula '18.03.d'), restando claro o direito de reaver o imóvel nas condições que gerem a rescisão contratual em função da dívida. No caso específico, o montante do débito já vem a superar o próprio valor venal do imóvel, além de existir uma série de pendências quantos aos demais encargos incidentes, tais como IPTU e taxa condominial. O valor proposto em sede de acordo (ID 128458983 - Pág. 1) realmente destoa bastante do valor total do débito. Noutro pórtico, tem-se realmente que com o inadimplemento do preço ajustado, o ocupante-adquirente passa a se tornar um esbulhador, na medida em que encontra-se na posse do bem sem cumprir com os termos ajustados. Sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. ESBULHO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR O CREDOR NA POSSE. 1. Constatando-se a posse indireta do credor e o inadimplemento contratual do devedor, além da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel litigioso, configurando o esbulho, restam observados os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 927 c/c o artigo 928, ambos do CPC. 2. Recurso não provido. (Acórdão 379271, 20090020062714AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2009, publicado no DJE: 5/10/2009. Pág.: 127)" O prejuízo da parte autora é premente, uma vez que se encontra privada injustamente do seu patrimônio e a demora na resolução da causa pode vir a agravar ainda mais a situação, alugando atualmente um imóvel para morar, o que revela a necessidade imediata da autora reaver a posse do imóvel, pelo menos até que o feito seja melhor instruído e os fatos esclarecidos. Destarte, defiro o pedido de liminar. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado a desocupação compulsória com auxílio de força policial, se necessário. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 38145484), alega que a falecida genitora do agravante celebrou contrato de promessa de compra e venda com o agravado, referente ao imóvel denominado QNM 12, Via NM 12a, Lote 12, Apartamento 101, Residencial Jacarandá. Noticia que a compradora veio a óbito em 08/09/2015 e, dessa forma, passaram os herdeiros a serem os responsáveis pelo pagamento da obrigação. Informa que, na época da mora da genitora do agravante, já havia sido paga quase a integralidade do preço. Informa que a agravada ajuizou ação monitória para cobrar a dívida (processo n.o 0724231-40.2021.8.07.0003), estando o processo suspenso para que o credor apresente os cálculos, uma vez que houve pagamento substancial pela adquirente. Assevera que já foram pagos mais de 90% do valor do contrato, o que implica a adoção da teoria do adimplemento substancial, razão pela qual deve ser preservado o contrato. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para impedir a reintegração de posse. O despacho de ID 38278883 determinou que o agravante formulasse o pedido final, uma vez que constou somente o pedido liminar. O agravante apresentou a emenda de ID 38495198. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários (autos de n.o 0708461-70.2022.8.07.0003), verifico que foi ajuizada ação de reintegração de posse pela agravada, ao fundamento de que o contrato de compra e venda firmada com a falecida Maria Bruno Pereira não foi integralmente adimplido. Noticia que o herdeiro reside no imóvel e não paga as parcelas do financiamento e nem os impostos relativos ao bem. Afirma que o contrato de compra e venda prevê que o inadimplemento pode acarretar a reintegração liminar na posse do imóvel. Observa-se, ainda, que na própria inicial da ação de reintegração de posse consta a informação de que a agravada ajuizou, anteriormente, ação monitória para a cobrança dos valores relativos ao contrato de promessa de compra e venda firmado com a falecida Maria Bruno Pereira (processo n.o 0724231-40.2021.8.07.0003). Diante do contexto dos autos, verifico que a agravada ajuizou duas ações judiciais. A primeira, consistente em ação monitória visando cobrar, do espólio de Maria Bruno Pereira, todos os valores do contrato de compra e venda, que não teriam sido pagos (autos de n.o 0724231-40.2021.8.07.0003). A segunda ação visa reintegrar a agravada na posse do imóvel, ao fundamento de que houve inadimplência contratual. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a agravada adotou comportamento contraditório, pois ao mesmo tempo em que postula a cobrança de toda a dívida e, portanto, a manutenção do contrato, posteriormente, propõe ação visando reintegração na posse do imóvel, com fundamento na rescisão contratual. Ora, não se pode ao mesmo tempo exigir o pagamento da dívida, mantendo os termos contratuais e, concomitantemente, requerer a reintegração de posse fundada na rescisão. Cumpre observar que a proibição de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), corolário do princípio da boa-fé objetiva, deve nortear e orientar o comportamento das partes não apenas no âmbito das relações contratuais, mas, também, nos processos judiciais. Assim sendo, em análise superficial, entendo que não é cabível a reintegração de posse liminar determinada pela decisão agravada, diante do contexto dos autos. A questão precisa ser mais bem analisada e aprofundada, após a formação do contraditório e dilação probatória. Além disso, observo que a ação de reintegração de posse foi ajuizada exclusivamente em desfavor de um único herdeiro, não integrando a lide o espólio ou demais herdeiros da falecida, a qual firmou o contrato de compra e venda do imóvel. Nesse contexto, entendo, ao menos nesta fase de cognição superficial, que há probabilidade do direito invocado. O perigo da demora, também, restou comprovado, pois caso não seja deferida a liminar ocorrerá a reintegração na posse do imóvel pela agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, com urgência. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora